Tribunal: STF
Processo: ARE 1547123
Classe: ARE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-30
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Belshop - Perfumaria e Cosmética LTDA, ora recorrente, mediante a Petição 67469/2025-STF, requer a desistência do mandado de segurança, sem julgamento do mérito, com fundamento no Tema 530 da repercussão geral do STF (doc. 199).



     É o relatório necessário. Decido.



     O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Recurso Extraordinário 669.367 RG/RJ (Tema 530 da Repercussão Geral), Redatora para o acórdão a Ministra Rosa Weber, DJe 30/10/2014, firmou a seguinte tese:



     É lícito ao impetrante desistir da ação de mandado de segurança, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários, a qualquer momento antes do término do julgamento, mesmo após eventual sentença concessiva do ‘writ’ constitucional, não se aplicando, em tal hipótese, a norma inscrita no art. 267, § 4º, do CPC/1973 (grifei).



     Com essa orientação, destaco o julgamento do Recurso Extraordinário 1.319.398 AgR-ED-segundos-AgR/SP, da relatoria do Ministro Luiz Fux, DJe 27/10/2022, cuja ementa segue transcrita:



     AGRAVO INTERNO NOS SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. DESISTÊNCIA. POSSIBILIDADE A QUALQUER TEMPO ANTES DO TÉRMINO DO JULGAMENTO. RE 669.367. TEMA 530 DE REPERCUSSÃO GERAL. MÉRITO DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO APRECIADO EM RAZÃO DA INCIDÊNCIA DO ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. AUSÊNCIA DE BURLA À AUTORIDADE DE DECISÃO DA CORTE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O mandado de segurança admite desistência a qualquer tempo antes do término do julgamento, independentemente de aquiescência da autoridade apontada como coatora ou da entidade estatal interessada ou, ainda, quando for o caso, dos litisconsortes passivos necessários (RE 669.367, Tema 530 de Repercussão Geral). 2. O recurso extraordinário interposto pela parte impetrante não teve o mérito analisado, uma vez que incidente o óbice da Súmula 279 do STF, que veda o reexame de matéria fática em sede extraordinária, não havendo se falar em burla à autoridade de decisão desta Corte com a desistência da ação mandamental. 3. Agravo interno desprovido.



     No mesmo sentido, menciono, ainda, as seguintes decisões: ARE 1.414.248 AgR/SC, da minha relatoria, DJe 14/8/2023; ARE 1.453.466/SP, Rel. Min. Rosa Weber, Presidente, DJe 22/9/2023; ARE 1.392.279 ED/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 13/9/2022; ARE 1.286.351 ED-segundos/SP, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 2/9/2022; RE 1.143.253 ED-AgR/SC, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 25/3/2019; ARE 1.335.279 ED/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Presidente, DJe 2/2/2022; ARE 1.054.586/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 1º/8/2017; RE 554.539 AgR-segundo/RS, Rel. Min. Nunes Marques, DJe 17/5/2024; e RE 1.488.773 AgR-segundo/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 10/6/2024.



     Posto isso, ante a regularidade do pedido, homologo a desistência do mandado de segurança (art. 21, VIII, do RISTF) e julgo extinto o writ sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil. 



    Após o trânsito em julgado, baixem-se os autos.



    Publique-se. 



    Brasília, 30 de abril de 2025. 



    Ministro Cristiano Zanin 



    Relator